Tribunal: TJSP
Processo: 2142144-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Decisão que indeferiu a liminar pretendida – Cédula de crédito bancário – Aditivo contratual que previu a impossibilidade de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia até o fim da pandemia Covid-19. Início do procedimento de consolidação da propriedade por parte do credor. Decisão indeferindo a liminar que visava impedir a expropriação

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Decisão que indeferiu a liminar pretendida – Cédula de crédito bancário – Aditivo contratual que previu a impossibilidade de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia até o fim da pandemia Covid-19. Início do procedimento de consolidação da propriedade por parte do credor. Decisão indeferindo a liminar que visava impedir a expropriação com base no fato de que o aditivo não se referiria à cédula de crédito descumprida. Necessidade de reforma da decisão. A tese do agravante de que o aditamento se refere à cédula de crédito descumprida possui verossimilhança dada à identidade de data de vencimento e valores. Logo, ao menos até que o banco esclareça – e comprove – que o aditamento se refere a outra cédula que não à descumprida, faz-se de rigor o deferimento da tutela cautelar antecedente pretendida, sobretudo porque o agravado já iniciou os atos de consolidação da propriedade. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.